Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MÁ-FE NÃO COMPROVADA. PENALIDADE DO ART. 940 DO CPC INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO.

1. É pacificado na jurisprudência pátria que o pagamento da quantia cobrada a maior deve ocorrer apenas em caso de má-fé do credor, a qual não se presume, e deve ser provada com suporte probatório idôneo. Precedentes.

2. No caso concreto, em que não restou provada a má-fé do credor, não se aplica a penalidade prevista no art. 940, do CPC.

3. Procedente total ou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença são devidos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.